Tribunal: STF
Processo: Rcl 54113
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    1. Andrea Bulcao Terroso alega ter a Juíza Federal da 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal inobservado, no Processo n. 1032510-05.2019.4.01.3400, o julgamento da ADI 5.286.



    Narra a autora, defensora pública federal, ter impetrado mandado de segurança objetivando a anulação de ato administrativo praticado pelo Defensor-Público Geral Federal que impôs à reclamante a pena de demissão.



    Sustentou, na origem, falecer competência à referida autoridade para aplicar pena de demissão aos membros da Defensoria Pública da União, por estar tal incumbência inserida na esfera de atribuição exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 50, § 6º, da LC 80/94.



    Aduz ter referida alegação sido afastada pela magistrada de origem sob o fundamento de que a Emenda Constitucional n. 80/14 conferiu autonomia funcional e administrativa à DPU, “de tal modo que suas decisões administrativas não se subordinam mais ao chefe do Poder Executivo da União”.



    Alega que referido entendimento contrasta com a conclusão a que chegou esta Corte no julgamento da ADI 5.286, que reputou constitucional norma inserida em lei complementar do Estado do Amapá que previa a atribuição do Governador de Estado para aplicar as penas de demissão e cassação de aposentadoria aos membros da Defensoria Pública daquele ente da Federação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No precedente vinculante apontado pela parte autora – ADI 5.286 – esta Corte analisou a compatibilidade de dispositivos da Lei Complementar n. 86/2014, do Estado do Amapá, que estabelece a organização da Defensoria Pública daquela unidade federativa, com princípios constitucionais relativos à autonomia orçamentária e financeira das Defensorias Públicas Estaduais, bem como as normas gerais estabelecidas pela União na Lei Complementar nº 80/1994 no exercício de competência legislativa concorrente. 



    Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre a validade constitucional de regras atinentes à organização administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas Estaduais, não constituindo objeto de exame a normatização afeta à Defensoria Pública da União.



    Reforça essa constatação o seguinte trecho do acórdão invocado:



    Como visto, os dispositivos transcritos asseguram ao Defensor-Público Geral a atribuição de aplicação de penalidades aos membros da carreira, exceto em relação às sanções de demissão e cassação de aposentadoria, cuja aplicação é reservada ao Governador do Estado. Quanto ao ponto, entendemos não haver qualquer vício de inconstitucionalidade. Isto porque tal previsão pela Lei Complementar Estadual apenas segue o que já dispõe a fixação das normas gerais quanto ao tema pela Lei Complementar nº 80/94, verbis : 



    Lei Complementar nº 80/1994 



    Art. 134. A lei estadual estabelecerá as infrações disciplinares, com as respectivas sanções, procedimentos cabíveis e prazos prescricionais. 



    […] 



    § 2º Caberá ao Defensor Público-Geral aplicar as penalidades previstas em lei, exceto no caso de demissão e cassação de aposentadoria, em que será competente para aplicá- -las o Governador do Estado. 



    Lado outro, a norma a embasar a pretensão da parte autora possui sede material no art. 50, § 6º, da Lei Complementar em comento, tudo a revelar que as considerações tecidas pela autora nesta sede reclamatória não foram objeto de ponderação no julgamento paradigmático invocado, ao menos na perspectiva da estrita aderência exigida pela jurisprudência desta Corte a respeito do cabimento de reclamações.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite deste instrumento processual.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator